Tribunal: STF
Processo: RE 114631
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1988-04-05
Data de publicação: 1988-04-05

Ementa:
PRESCRIÇÃO. PRETENSAO DE PERCEBIMENTO DE ADICIONAIS E DE SEXTA-PARTE
COM INCIDENCIA RECIPROCA. LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL.
- APLICAÇÃO, NO CASO, QUANTO A REFERIDA PRETENSAO, QUE FOI A ÚNICA
ATACADA NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO, DA SÚMULA 284.
- DISSIDIO DE JURISPRUDÊNCIA NÃO DEMONSTRADO.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.